Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738677-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ABIMAEL PEREIRA NASCIMENTO, GRACELIA PEREIRA DO NASCIMENTO, GRACIETH PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO FERREIRA, ROZELITA PEREIRA NASCIMENTO, RUBERVAL PEREIRA DO NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: CICERO DARGIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Francisca Gomes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (ID 247812141 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004) que, nos autos do inventário do espólio de Cícero Dargival Pereira do Nascimento, iniciado pela recorrente, determinou o ajuizamento de ação própria para reconhecimento de união estável e nomeou como inventariante um dos irmãos do de cujus. Nas razões recursais (ID 76114252), a agravante declara sua hipossuficiência financeira e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Declara ter vivido em união estável com o de cujus Cícero Dargival Pereira do Nascimento por 37 (trinta e sete anos). Destaca a existência de escrituras públicas declaratórias de união estável e sustenta que as escrituras públicas são suficientes para demonstrar a existência de união estável. Afirma que, diante da inexistência de ascendentes e de descendentes, deu início ao inventário. Argumenta que a exigência de ação própria para reconhecimento da união estável afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a força probatória da escritura pública declaratória de união estável, oportunidade em que cita o art. 215 do Código Civil. Aduz, com fundamento no art. 373 do CPC, que seu ônus é de demonstrar a existência de união estável e que caberia aos irmãos do de cujus demonstrar a inexistência de união estável. Pondera ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável. Para fundamentar sua pretensão, cita ementas de julgados deste e. TJDFT. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada “(...) reconhecendo-se a possibilidade de apreciação incidental da união estável nos autos do inventário, afastando-se a necessidade de ação autônoma”. Sem preparo, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria (ID 76150965). Intimados (ID 76237393), os agravados apresentaram contraminuta (ID 77080479). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, em 23/9/2025, a agravante peticionou nos autos do processo de origem para informar o ajuizamento de ação autônoma de reconhecimento de união estável, ao qual foi atribuído o n. 0713365-28.2025.8.07.0004 (ID 250999841 do processo n. 0704380-70.2025.8.07.0004). Nesse contexto, se a agravante acata o comando judicial de ajuizamento de ação própria para reconhecimento de união estável, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso que questiona a necessidade da ação ajuizada pela agravante. 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 14 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora